Tribunal: TJDFT
Processo: 0007920-15.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007920-15.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 22751184, o SINDIRETA requereu: a) a declaração de prejudicialidade dos embargos de declaração constante do ID 10625845, em virtude da decisão proferida em ID 15928855; b) a homologação das desistências em relação aos anuentes EUNILDA MAURICIO DE LIMA e EUDAQUIO ALVES CASTRO requeridas pelo Distrito Federal em petições constantes dos ID’s 16571635 e 19460408; c) a expedição dos competentes precatórios em favor dos anuentes EUNILDA MAURICIO DE LIMA (ID 10625834) e EUDAQUIO ALVES CASTRO (ID 19460408), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 10625724 (...) O DISTRITO FEDERAL quedou-se inerte quanto ao cumprimento do despacho de ID: 227599907 (23586036). É o relato do necessário. Decido. Quanto aos substitutos processuais EUNILDA MAURÍCIO DE LIMA e EUDÁQUIO ALVES CASTRO, a filiação ao sindicato de classe encontra-se comprovada pela relação de ID: 10625655 - Pág. 2; o vínculo com a Administração Pública do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, pela declaração de ID: 10625655 - Pág. 14 e 32; o ineditismo da demanda evidencia-se pelos documentos de ID: 10625655 - Pág. 16 e 33, confirmado por pesquisa nesta oportunidade. Ante o exposto: a) julgo prejudicados os embargos de declaração de ID: 10625845, tendo em vista a decisão registrada no ID: 1592885; b) remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes a EUNILDA MAURÍCIO DE LIMA e EUDÁQUIO ALVES CASTRO, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme autorizado no ID: 10625724; c) quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 8/8/2012 (data que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. A fim de evitar tumulto processual, a análise dos demais itens da petição de ID: 22751184 se dará posteriormente. Brasília, 25 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador